Tribunal: STF
Processo: HC 65923
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DEMORA NA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OBICE CONSTITUCIONAL A IMPEDIR O
CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO RECURSO ORDINÁRIO.
2. IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA DESCONSTITUIR DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE MANTEVE
A PRISÃO DO PACIENTE. ALTERAÇÃO DO TÍTULO DA PRISÃO, NÃO
IMPUGNADO NO PRESENTE 'WRIT'.
3. INEPCIA DA DENUNCIA. INOCORRENCIA. NÃO HÁ DE SER CONSIDERADA
INEPTA A DENUNCIA SE ELA DESCREVE OS FATOS E DIZ DA PARTICIPAÇÃO
DO PACIENTE NA TRAMA CRIMINOSA, POSSIBILITANDO O REGULAR
EXERCÍCIO DA DEFESA.
4. EXTENSAO DE BENEFICIO CONCEDIDO A CO-RÉU. PRETENSAO.
- NÃO TENDO SIDO A QUESTÃO DEDUZIDA NA INSTÂNCIA 'A QUO', NÃO CABE
SER APRECIADA, DE PLANO.
ADMISSAO DO PEDIDO COMO RECURSO ORDINÁRIO, CONHECIDO EM PARTE,
NEGANDO-SE-LHE PROVIMENTO.